Tribunal: TJDFT
Processo: 0734609-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734609-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAKRUS ENGENHARIA E COMERCIO - EIRELI - EPP AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Penhora de Faturamento - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente demonstra sua irresignação em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, a qual deferiu penhora de percentual do faturamento da devedora. Com efeito, a penhora de faturamento é medida excepcional, deferida apenas quando não estão presentes outros meios para satisfação do crédito. Este é o entendimento exarado por esta Relatoria: (Acórdão 1407835, 07366466420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, apesar das alegações de prejuízo ao fundamento de que a penhora vai “causar-lhe um grande dano, haja vista que será obrigada a deixar de saldar seus compromissos com credores, dificultando-lhe a aquisição de matéria-prima, bem como desestruturando o organismo da empresa, eis que a penhora sobre o faturamento determinada pelo Juiz a quo recairá sobre o capital de giro da agravante”, não foram apresentados elementos probatórios a corroborar os argumentos apresentados. Demais, foi determinada a penhora de apenas 5% (cinco por cento) do faturamento, o qual, neste momento inicial, mostra-se razoável ao cumprimento da obrigação sem prejuízo da continuidade da atividade empresarial. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator